Tribunal: CARF
Processo: 11052.720041/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720041/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.625 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
BABY BEEF BARRA RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
REVISÃO
DE
OFÍCIO
DE
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
NOVOS
LANÇAMENTOS OBJETO DE SEGUNDA INTIMAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS
ATOS ADMINISTRATIVOS
Na eventualidade de ocorrerem duas intimações válidas, para fins de contagem
de prazo deve ser considerada a segunda. A presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos não permite exigir do contribuinte que
presuma inválidos os autos de infração que foram novamente lavrados e objeto
de nova intimação do sujeito passivo. O contribuinte, diante do segundo ato
administrativo do qual foi cientificado antes do término do prazo para
apresentação da defesa computado do primeiro ato de intimação, pode
legitimamente presumir que o último é o ato válido, desconsiderando-se a
primeira intimação nos termos do parágrafo 1o do art. 23 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento para
reconhecer a tempestividade da Impugnação apresentada relativamente aos autos de Infração de
IRPJ e CSLL e determinar o retorno dos autos à DRJ/RJO para que supere o óbice da
intempestividade e aprecie o recurso apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720041/2011-98
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720041/2011-98

Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre
Severo Chaves e Lucas Issa Halah.

Relatório

Encampo o relatório do Acórdão Recorrido, em parte.
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica, R$ 107.515,88, fls. 520 e 553; da CSLL, R$ 71.018,58, fls. 516 e 579; do PIS, R$
42.742,63, fls. 561 e da COFINS, R$ 197.273,89, fls. 570, relativamente ao ano calendário de
2007, acrescidas de penalidade de 75% e encargos moratórios, de pessoa jurídica tributada com
base no lucro presumido, sem escrituração comercial, exceto livro caixa, fls. 43, conforme
autorização do artigo 45, § único, da Lei n° 8.981/95, reproduzido no artigo 527, §único do
RIR/99.
Fundamentaram as exações as diferenças verificadas entre a receita bruta mensal
apropriada no livro caixa, fls. 84/137, e a receita bruta declarada na DIPJ/2008, fls. 03/36,
conforme demonstrativo de fls. 514, 598 e 614.
A constatação de erro material quanto às bases imponíveis do PIS e da COFINS,
tomadas trimestralmente em vez de mensalmente, levou a autoridade administrativa, com
fundamento nos artigos 145, III e 149, IX, ambos do CTN, a declarar a nulidade daquelas
autuações, e determinar a formalização de outras autuações relativas àquelas contribuições, fls.
547/549.
A fiscalização, além de retificar as autuações em comento, fls. 561 e 570,
ratificou, em novas autuações, também aquelas relativas ao IRPJ, fls. 553 e a CSLL, fls. 579.
Ciente das exigências originais em 09/03/2011, fls. 544, da declarada nulidade
reportada em 28/03/2011, e, das novas autuações em 01/04/2011, fls. 589, o sujeito passivo
acostou aos autos a impugnação de fls. 596/620, protocolada em 02/05/2011, na qual alega, em
síntese:
 A impossibilidade de revisão de ofício do lançamento tributário, por não
terem sido verificadas as hipóteses do art. 149, IX do CTN, tratando-se na
realidade de alteração do critério jurídico do lançamento, o que seria
vedado pelos artigos 142 e 146 do CTN.
 A desnecessidade, impossibilidade e inconstitucionalidade da quebra de
sigilo bancário.
 A impossibilidade de a fiscalização considerar, para fins do lançamento, o
Regime
de
Caixa
(refletido
no
Livro
Caixa
apresentado),
independentemente de ter a contribuinte deixado de apresentar sua
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720041/2011-98

escrituração, pois o contribuinte seria optante pelo Regime de
Competência.
 Afirma que a ausência de escrituração não seria incompatível com a opção
pelo regime de competência, e que os administradores (gerentes), além da
apropriação indevida de valores, para encobrir os seus atos, também
extraviaram todos os documentos e assentamento financeiro da empresa,
tais como, documentos fiscais, livro caixa, documentos de empregados,
extratos bancários e todos os registros de movimento diário do caixa. Em
conseqüência dos indícios de prática de crime contra o patrimônio da
empresa, iniciou, em meados de 2008, processo penal contra os
administradores, conforme inquérito junto a 16a Delegacia de Polícia da
Barra da Tijuca, ainda em andamento.

O Acórdão Recorrido considerou intempestiva a Impugnação relativamente aos
Autos de Infração de IRPJ e CSLL, pois o Despacho de fls. 547 apenas teria considerado nulos
os Autos de Infração de PIS e de COFINS, considerando irrelevante a julgadora a quo, o fato de
que todos os autos de infração (objeto do mesmo processo administrativo) teriam sido lavrados
novamente pela autoridade fiscal, sendo portanto objeto de nova intimação do contribuinte em
01/04/2011.
Quanto às alegações de quebra de sigilo bancário, afastou-a consignando que os
autos de infração teriam sido lavrados em virtude da divergência entre as receitas declaradas em
DIPJ face àquelas escrituradas no Livro Caixa do contribuinte.
Já sobre a alegação do contribuinte de que o regime adotado pela empresa era o de
competência, sendo que o livro caixa refletiria apenas os ingressos não necessariamente
correspondentes a rendimentos do período, a autoridade julgadora a quo, consignou que na
ausência da escrituração contábil, não poderia defender o uso do Regime de Competência, e,
além disso, alegou que no Livro Caixa só deveriam ter sido registrados todos os ingressos e
saídas da conta caixa, não devendo ser anotados ingressos relativos a rendimentos futuros, razão
pela qual a escrituração do Livro Caixa faria prova contra o contribuinte. Vejamos:
“9.- Last but not the least, se a própria pessoa jurídica, em sede de auditoria
fiscal, declara não possuir quaisquer livros de escrituração contábil regular, fls.
43, apenas o livro Caixa, evidentemente não pode alegar regime de competência
na apropriação de suas receitas. Ainda que, formalmente declare tal regime, fls.
61. Pelo elementar motivo de que fatos desmentem declarações.
9.1.- No ponto, desnecessário reportar elementares conceitos contábeis, os quais
explicitam que, no Livro Caixa são registrados todos os recebimentos e
pagamentos em dinheiro. Se destina ao controle dos lançamentos exclusivos, de
entrada e saída, da conta Caixa da empresa. Nele não devem ser anotados
rendimentos futuros (notas que ainda não compensaram e cheques pré-datados e
outros valores a receber).”

Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720041/2011-98

Cientificado em 21/10/2014 (fl. 668), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 19/11/2014, defendendo a tempestividade da Impugnação relativamente aos Autos de
Infração de IRPJ e CSLL, pois também teriam sido lavrados novamente e objeto de nova
intimação específica ao contribuinte, para que apresentasse impugnação.
Além disso, reiterou os argumentos de mérito apresentados na Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
– Preliminares
2.1
. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO - IRPJ E CSLL

No mérito, restou claro e incontroverso nos autos que os lançamentos de PIS e
COFINS foram reconhecidos como nulos, de ofício, pois deixaram de adotar o período de
apuração mensal. Vejamos o despacho de fls. 547:

Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720041/2011-98

Também é incontroverso que tal reconhecimento ocorreu após a intimação do
contribuinte para que se defendesse dos autos que contra ele foram lavrados, e que encontram-se
encartados sob um mesmo processo administrativo fiscal, objeto do presente julgamento.
A fiscalização, por sua vez, além de retificar as autuações de PIS e COFINS,
ratificou em novas autuações, também os Autos de Infração de IRPJ e CSLL. É o que reconhece
a autoridade julgadora a quo.

“3- A constatação de erro material quanto às bases imponíveis do PIS e da COFINS,
tomadas trimestral, não, mensalmente, levou a autoridade administrativa, com
fundamento nos artigos 145, III e 149, IX, ambos do CTN, a declarar a nulidade
daquelas autuações, e determinar a formalização de outras autuações relativas àquelas
contribuições, fls. 547/549.

3.1.- A fiscalização, além de retificar as autuações em comento, fls. 561 e 570, ratificou,
em novas autuações, também aquelas relativas ao IRPJ, fls. 553 e a CSLL, fls. 579.

4.- Ciente das exigências originais em 09/03/2011, fls. 544, da declarada nulidade ante
reportada em 28/03/2011, e, das novas autuações em 01/04/2011, fls. 589, o sujeito
passivo acostou aos autos a impugnação de fls. 596/620, protocolada em 02/05/2011,
através da qual alega, em síntese:” (grifo nosso)
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720041/2011-98

Calcando-se no fato de que a autoridade autuante teria reconhecido a nulidade
apenas dos Autos de Infração de PIS e COFINS, entendeu a Autoridade julgadora de piso que a
Impugnação dos autos de infração de IRPJ e CSLL deveria ter sido apresentada de maneira
independente. Entendeu que, muito embora tenham sido lavrados Autos de Infração novos de
IRPJ e CSLL (fls. 553 e 559), prevaleceriam os primeiros (fls. 516 e 520) e a partir da
cientificação destes (em 09/03/2011) o contribuinte deveria ter apresentado Impugnação Parcial
até 08/04/2011.
Ocorre que antes do decurso desse prazo cujo computo parte do termo inicial do
qual se valeu o Acórdão Recorrido, o Contribuinte foi intimado em 01/04/2011 dos novos Autos
de Infração, tanto de PIS e COFINS, quanto de IRPJ e de CSLL, consignando-se em tais novos
Autos de Infração que a partir da nova intimação é que seria computado o prazo de 30 dias para
oferta de Impugnação.
Assim, ainda que o Despacho Decisório de fls. 547 tenha reconhecido a nulidade
penas dos Autos de Infração de PIS e de COFINS, fato é que a autoridade fiscal lavrou
novamente também os Autos de Infração de IRPJ e CSLL, intimando o contribuinte novamente
para que se defendesse em novo prazo de todos eles, medida condizente com a constatação de
que todos continuaram tramitando sob o mesmo processo administrativo.
Além disso, essa nova intimação ocorreu em 01/04/2011 (fl. 589), 7 dias antes do
término do prazo impugnatório original (08/04/2011), deixando claro que o contribuinte atendeu
regularmente às determinações e orientações contidas na comunicação fiscal, que não poderiam
ter sido superadas pelo Acórdão Recorrido em desfavor do contribuinte.
De todo modo, ainda que se pudesse admitir que o contribuinte deveria ter
apresentado uma 1a Impugnação parcial contestando os Autos de Infração de IRPJ e CSLL, e
uma 2a Impugnação Parcial dias depois nos autos do mesmo processo administrativo,
contestando apenas os Autos de Infração de PIS e COFINS, penso que, no mínimo deve-se
reconhecer que suposto e alegado “erro” do contribuinte é imputável às autoridades
administrativas que provocaram o “erro” do Contribuinte.
Este Relator e também esta turma julgadora têm entendido que quando se verifica
que a duplicidade da intimações se deu de maneira tal a provocar no contribuinte a legítima
expectativa de que a primeira intimação teria sido desconsiderada pela própria administração, tal
expectativa deve ser respeitada.
Afinal, não se pode esperar do contribuinte que, recebendo os novos atos
administrativos sobre os quais paira presunção legal de legitimidade e coerência, presuma a
atuação inconsistente da administração e a completa inutilidade dos atos sucessores. A
interpretação consistente dos atos administrativos leva, naturalmente, à presunção de que, se a
administração pública empenhou esforços e recursos públicos para proceder à nova lavratura de
todos os Autos de Infração, procedendo também quanto a eles uma segunda e nova intimação
total, os atos e intimações pretéritos devem ser desconsiderados, pois já foram desconsiderados
pela própria administração ao infirmá-los por meio de seu refazimento. Esse é o entendimento
que nos parece mais consistente com a presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos, atributos amplamente consagrados na Doutrina. Parafraseando as ideias
lançadas pela Conselheira Adriana Gomes do Rêgo no Acórdão CARF no 9101002.814
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720041/2011-98

Nesse sentido, convém trazer à tona a doutrina de Maria Sylvia Zanella di
Pietro, que, ao tratar sobre a presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo, assim enfoca:
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas
podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção
de
legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência
desse
atributo,
presumem-se,
até
prova em contrário,
que
os atos
administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos, em decorrência desse
atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim
ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela
fornecidos, todos dotados de fé pública.

No mesmo sentido está a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, quando afirma:

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de
legitimidade,
ou
seja,
a
presunção
de
que
nasceram em conformidade com as devidas normas legais, como bem anota DIEZ.
Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do
ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado.

Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento
precípuo,
no
entanto,
reside
na
circunstância
de
que se cuida de atos emanados de agentes detentores de parcela do Poder Público,
imbuídos, como é natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes
compete proteger.
Desse modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura da
legitimidade,
permitindo-se
que
a
todo
momento
sofressem
algum entrave oposto por pessoa de
interesses contrários. Por esse motivo é que se há de supor que presumivelmente estão
em conformidade com a lei.”

No caso em questão, mostra-se ainda mais nítido o cerceamento do direito de
defesa que a adoção do entendimento da DRJ causa, pois a intimação do contribuinte acerca do
novo prazo de defesa e dos novos 4 Autos de Infração se deu 7 dias antes do termo final para a
apresentação da impugnação se considerada a primeira intimação.
Também é escancarado o cerceamento do direito de defesa, pois a autoridade
fiscal, se pretendesse computar separadamente os prazos dado que somente os Autos de Infração
de PIS e COFINS foram considerados nulos, deveria ter determinado o prosseguimento do
processo em epígrafe apenas com relação ao IRPJ e à CSLL, e a apartação em outros autos dos
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.625 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720041/2011-98

lançamentos de PIS e COFINS, nos quais então o contribuinte se defenderia de maneira também
apartada.
Assim, entendo que a este respeito, tem razão o contribuinte, motivo pelo qual
julgo procedente seu Recurso Voluntário, determinando-se consequentemente a devolução dos
autos à DRJ para que profira novo Acórdão superando o óbice da intempestividade e analisando
o Recurso Voluntário também quanto aos argumentos suscitados acerca dos Autos de Infração de
PIS e COFINS.

3
- Dispositivo
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de conhecer em parte do recurso
voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo tempestividade da Impugnação
relativamente aos autos de Infração de IRPJ e CSLL e, consequentemente determinando o
retorno dos autos à unidade de origem para que supere o óbice da intempestividade parcial da
Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 705
DF CARF MF
Original